Tribunal: STF
Processo: Rcl 87563
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dao Terminal de Granéis Líquidos Ltda e outra, em 13.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Paulínia/SP no Processo n. 0010863-32.2025.5.15.0087, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “ATA DE AUDIÊNCIA



    Em 29 de agosto de 2025, na sala de sessões da MM. 1ª Vara doTrabalho de Paulínia, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho GUSTAVOZABEU VASEN, realizou-se audiência relativa  à Ação Trabalhista - Rito Ordinárionúmero 0010863-32.2025.5.15.0087, supramencionada.



    Às 16:37, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.



    (...)



    Considerando que não existe contrato de prestação de serviços juntado ao processo, tendo inclusive havido registro de contrato de emprego em carteira de trabalho no curso do período objeto do processo, entendo não se tratar o caso de hipótese abrangida pelo Tema 1389 do E. STF, não havendo, no mais, qualquer prejuízo para as partes com o prosseguimento do processo, até regular instrução, medida que, no mais, contribui para a celeridade e efetividade processual, bem como para evitar o perecimento da prova. Protestos dos patronos das reclamadas. (...)” (e-doc. 5).



    2. As reclamantes afirmam que o beneficiário da decisão reclamada, Evandro Alves Ballestrim,“atuava como prestador de serviços por meio de empresa legalmente constituída, no período de 15/02/2023 a 04/11/2024, fato incontroverso - uma vez que o mesmo emitia notas fiscais regularmente - ajuizou a presente Reclamação Trabalhista, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício do referido período” (fl. 6).



    Relatam que, “considerando que o caso em questão envolve, entre outros aspectos, a questão da ‘pejotização’, vinculada ao ARE 1532603/PR, Tema 1389 de Repercussão Geral, a ré DAO Terminal de Granéis Líquidos Ltda., solicitou a suspensão do processo” (fl. 6).



    Informam que, “o MM. Juiz a quo entendeu por indeferir os pleitos das Rés, nos seguintes termos: ‘Por ora, destaco que sequer sobreveio aos autos eventual contrato de prestação de serviços entre as partes que, em tese, atrairia ao caso concreto o quanto determinado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1389 da repercussão geral do E. STF. De resto, a audiência designada resume-se a tentativa de conciliação e apresentação de defesa, inexistindo qualquer prejuízo concreto para as reclamadas caso regularmente realizada a audiência. Por tais fundamentos, mantenho a audiência designada, sem prejuízo de posterior determinação de suspensão processual, caso o prosseguimento da demanda se mostre contrário ao quanto determinado no Tema n. 1389’” (fls. 6-7).



    Asseveram ter peticionado “pleiteando a retratação da decisão do MM. Juízo e, consequentemente, a suspensão do processo (Id. “05747fa”). Ocorre que, passados mais de 40 dias, até a presente data, não foi proferida decisão” (fl. 8).



    Alegam que, “embora não haja um contrato formal de prestação de serviços, a simples emissão de notas fiscais é suficiente para caracterizar a prestação de serviços, configurando a ‘pejotização’. Tanto é que, o próprio prestador de serviços, em sua petição inicial, informa que tinha empresa constituída e que emitia nota fiscal para Reclamante Minuano” (fl. 15).



    Sustentam que “o MM. Juízo a quo, ao desconsiderar completamente os pedidos de suspensão do processo formulados pelas Reclamantes — os quais se encontram embasados no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral — está violando a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 16).



    Requerem o deferimento de medida liminar, “independentemente das informações a serem prestadas pela autoridade responsável pela decisão reclamada, nos termos da fundamentação retro, para o fim de sobrestar o processo de origem” (fl. 18).



    Pedem seja “julgada procedente [a presente reclamação], cassando a decisão reclamada, em consonância com o entendimento proferido por este C. STF” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao deixar de sobrestar o Processo n. 0010863-32.2025.5.15.0087, designando audiência de instrução e julgamento, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do processo, a autoridade reclamada assentou: “Considerando que não existe contrato de prestação de serviços juntado ao processo, tendo inclusive havido registro de contrato de emprego em carteira de trabalho no curso do período objeto do processo, entendo não se tratar o caso de hipótese abrangida pelo Tema 1389 do E. STF” (fl. 1, e-doc. 5).



    As reclamantes reconhecem, em sua petição inicial, que não houve contrato formal de prestação de serviços (fl. 15, e-doc. 1), evidenciando-se que o vínculo entre as partes era meramente informal.



    A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    8. Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não havendo cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025).



    “Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de contrato escrito. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de estrita aderência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’ (e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora